Tribunal: TJMT
Processo: 1005361-95.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005361-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MYLENE CRISTYNE CHAGAS ALVES - CPF: 042.978.991-24 (VÍTIMA), BENEVALDO BATISTA FERNANDES - CPF: 551.066.921-72 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO

1. NULIDADE DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

– INVERSÃO DA ORDEM DE MANIFESTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CPP –
2. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
– REINCIDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO

– CRIME SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO – ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não havendo a demonstração da ocorrência do prejuízo ao paciente
,
impossível reconhecer a existência de nulidade, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal.

2.

Mostra-se desproporcional a constrição cautelar do paciente, decretada em razão do cometimento de crime sem violência e grave ameaça à pessoa, sendo mais adequada e proporcional a
imposição de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, vez que somente em último caso será decreta a custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Em síntese, o impetrante alega que
Benevaldo Batista Fernandes
,
submetido a
coação ilegal
, e aponta como autoridade coatora o
MM
Juiz
Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT
.

Em linhas gerais,
alega que o paciente foi preso em
flagrante
em
16.03.2023
pela suposta autoria do crime tipificado
art.
155,
caput,
do Código Penal
, sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a
“Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, alegou: I) a
nulidade da audiência de custódia
, em razão da inversão da ordem de manifestação; II) aduz que o paciente é acometido por distúrbios mentais, aliado
a
inidoneidade da fundamentação
, autorizam a concessão da liberdade; III) a aplicação das
cautelares previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que seja revogada a prisão a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(Id. 161908199).

Foram anexados documentos (ID. 161916650
).

O pleito
in limine
foi deferido
nos termos da decisão de ID. 162216660
e as
informações judiciais foram prestadas
pela autoridade acoimada coatora em ID. 162669186.

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pela
concessão parcial da ordem,
nos termos do sumário que segue (ID. 164501152):

Sumário: Habeas Corpus – furto simples – decretação da custódia cautelar –
alegação de nulidade da audiência de custódia – inversão na ordem de manifestação/requerimentos – inocorrência
– prejuízo não demonstrado – art. 563, do CPP – Rejeição -
possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
– Paciente, embora reincidente, que não possui anotação recente – fato que não envolveu violência ou grave ameaça – res furtiva devolvida à vítima logo após o crime – medidas cautelares suficientes e adequadas ao caso -
Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Constato dos autos que no dia 16.3.2023 a Guarnição de Polícia Militar foi acionada para atender para atender uma ocorrência de furto, onde o ora paciente foi avistado empurrando a motocicleta CG 150 Titan, cor vermelha, placa NVU6C72.

Ao chegar no local a GUPM de Trânsito já havia realizado a abordagem sendo que, logo em seguida, a vítima teve ciência do furto, entrando em contato com o COPOM.

Diante disso, o paciente foi preso em flagrante e depois
, a prisão foi convertida em prisão preventiva, pela autoria do crime
tipificado art.
155,
caput,
do Código Penal.

Feitas estas considerações, passo a decidir.

No que tange a alegação de nulidade da audiência de custódia, em razão da inversão na ordem de manifestação das partes, o art. 563 do Código de Processo Penal assegura que
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. ”

E, compulsando o processo, contato que o Impetrante não demonstrou a ocorrência do prejuízo ao paciente, vez que pequenas alterações no rito da audiência, somente merecerão a declaração de nulidade, quando demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte, o que não ocorreu
in casu,
não havendo como se reconhecer a existência de nulidade.

Nesse sentido:

(...) 2. Embora o princípio do devido processo legal garanta ao acusado o direito de ter o procedimento tipificado na lei, não se admitindo a inversão da ordem processual, não se pode esquecer que as regras procedimentais são apenas instrumentos necessários ao regular desenvolvimento do feito. Assim, as pequenas alterações no rito somente merecerão a declaração de nulidade do processo se devidamente demonstrado o prejuízo causado às partes. (STJ - RHC: 93080 BA 2017/0328880-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

Volta-se, ainda, contra o decreto de prisão preventiva, argumentado que a possível debilidade mental e a inidoneidade da fundamentação, dão possibilitam a revogação da prisão preventiva.

Pois bem, tem-se que as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstradas, de maneira concreta, a imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

No caso, o Juízo Singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o seguinte argumento:

(...) Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada.

Porém, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que há informações que o autuado detém antecedentes criminais por outros delitos, inclusive tendo contra si um executivo de pena.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, afim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.

Ademais, no que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.

A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.

Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.

A doutrina de Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 568) assevera que a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal

(...) significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal

No caso dos autos, verifica-se que o autuado não detém qualquer documentação idônea que o identifique, razão pela qual facilmente pode ele ter identificado-se com o nome de outrem.

Mais do que uma mera ilação, há possibilidades concretas de tal ação, mormente quando se considera que, se eventualmente for o autuado um indivíduo escolado no mundo do crime – o que não estamos afirmando, seria de seu conhecimento o fato de que, declinando sua real identidade, poder-se-ia ver preso em razão de algum outro mandado de prisão que contra si pode pesar. (...)

(...)
Diante de tais considerações, forçoso é reconhecer que a custódia cautelar do autuado é medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal, não havendo, neste liminar momento, qualquer outra medida cautelar diferente da prisão que se mostre adequada ao caso em apreço.

Ademais, resta plenamente cabível o acolhimento da manifestação do Ministério Público, no sentido de cassar a fiança dantes arbitrada, eis que, por ser o autuado reincidente em prática delitiva, incabível a concessão de fiança.

No que tange aos pedidos defensivos, insta consignar que este juízo não detém conhecimentos psicológicos e psiquiátricos necessários para emitir um juízo de valor sobre a sanidade do autuado, de forma que seu comportamento na cadeia pública não pode ser utilizado como argumento para sua liberação
. (...). Destaquei

Como se vê da decisão exarada, a prisão provisória do Paciente foi decretada com vias a assegurar a ordem pública, posto que encontraria estímulos em persistir na prática criminosa, em razão de já possuir executivo de pena em seu desfavor.

Assim, entendo que ela se encontra suficientemente fundamentada em razão da renitência do Paciente,
todavia
, não obstante as relevantes considerações quanto a existência dos maus antecedentes,
na mesma linha do parecer exarado pela Douta Procuradoria
,
entendo que a

aplicação de medidas cautelares alternativa à prisão se mostram suficientes a evitar a reiteração delitiva
.

À
uma
, porque trata-se de crime supostamente praticado sem violência e grave ameaça à pessoa, tendo sido o bem restituído ao proprietário.

À
dois
, porque a condenação anterior data do ano de 2017, demonstrando manteve-se afastado do mundo do crime.

Ressalte-se que após a edição da Lei nº 12.403/2011, dando nova redação ao art. 319 do Código de Processo Penal, inserindo outras medidas, menos drásticas, capazes de proteger a ordem pública, sem interferir, de maneira tão gravosa, no direito de locomoção do agente.

Diante desse quadro, entendo ser suficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, a fim de garantir a ordem pública, vez que somente em último caso será decreta a custódia preventiva, os quais devem ser reservados aos crimes mais graves.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão de o delito praticado - furto - não envolver violência ou grave ameaça, circunstância que, aliada à reincidência específica do agente, justifica, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional. 3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (STJ - HC: 676823 SP 2021/0201626-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva do Paciente pelo cometimento de crime sem violência ou grave ameaça a pessoa (furto simples e ocasional de um celular) se mostra, na espécie, desproporcional. Cabível a imposição de restrições outras, suficientes para alcançar o fim almejado com o encarceramento, que deve ser reservado a casos mais graves, notadamente em meio à pandemia que se vive. Precedentes. 2. A despeito da reprovabilidade da reiteração da conduta criminosa do Paciente - encarcerado há mais de cinco meses -, possui emprego fixo, residência e família (é pai de três filhos, e a esposa, ao que consta, está grávida), mostra-se suficiente, no caso, a adoção de medidas cautelares menos gravosas, proporcionais ao desvalor do delito em questão. 3. Ordem de habeas corpus concedida, para substituir a prisão preventiva do Paciente, salvo se por al estiver preso, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições por ele fixadas); e IV (proibição de ausentar-se da comarca domiciliar sem prévia e expressa autorização do Juízo), sem prejuízo de que outras sejam impostas pelo Juízo processante, podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4.º, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos. (STJ - HC: 616398 SP 2020/0256027-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021)

Ressalto, no caso, que em que pese a alegação de
acometimento de distúrbios mentais,
não encontro nos autos documento hábeis
(parecer ou relatório médico) a respaldar tal situação, não podendo, uma decisão tal qual a exarada em sede
Habeas Corpus
, ser tomada em mera possibilidade, devendo ser alicerçada em documentos médicos/psiquiátricos, assinados por profissionais que possuem
conhecimentos técnicos para aferir as condições psicológicas-psiquiátricas do paciente.

Na espécie, insta salientar que o Magistrado que conduz o feito correlato, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são mais adequadas ao caso.

Nesse desencadeamento de ideias,
com fundamento na norma prevista no art. 319 do CPP
,
determino
que a

autoridade apontada como coatora estabeleça as medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto
,
lembrando que o
descumprimento de qualquer uma delas poderá acarretar a decretação de nova prisão processual
, nos termos do disposto no art. 282, § 1º, do CPP, ou, inclusive, sobrevindo
fatos novos
, volte a decretar a segregação preventiva do paciente.

Enfim, à vista da
inexistência
de fatores que recomendem ser
assaz
necessário privar cautelarmente a liberdade do paciente, é forçoso concluir que o decreto cautelar carece de demonstração efetiva, atual e casuística do
periculum libertatis
, sendo imperioso que se substitua a custódia impugnada pelas cautelares insculpidas no art. 319 do CPP.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem impetrada em favor de
Benevaldo Batista Ferreira
, para que o juízo indicado como coator estabeleça as medidas cautelares que entenda serem adequadas.

Em tempo e apenas por cautela, ante a informação de
acometimento de distúrbio mental,
sugiro que o magistrado
a quo
analise mais profundamente o caso e, se entender necessário, instaure o devido procedimento de incidente de insanidade mental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023